Tribunal: TJBA
Processo: 8026322-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026322-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACY MARTINS DA SILVA JUNIOR Advogado(s): FILIPE DIAS COELHO RODRIGUES APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE PARCELAMENTO FORMULADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EXPRESSO DE VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VINCULAÇÃO DO OFERTANTE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONSUMIDOR MATRICULADO NO ÚLTIMO SEMESTRE DO CURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por estudante do curso de Medicina contra sentença de improcedência proferida em Ação de Consignação em Pagamento movida em face da instituição de ensino superior (UNIFACS), visando ao pagamento parcelado de dívida relativa às mensalidades vencidas dos meses de setembro e outubro de 2023, no valor total de R$ 27.240,88. O autor alegou que, embora não tenha aderido tempestivamente à proposta inicial de parcelamento, demonstrou posterior e inequívoca intenção de cumprir a obrigação nos exatos moldes da oferta veiculada, a qual teria sido desconsiderada pela instituição sem justificativa plausível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente válida a recusa da instituição de ensino em aceitar o pagamento parcelado da dívida educacional vencida, com fundamento em proposta anteriormente ofertada pela própria credora, diante da ausência de estipulação de prazo de validade e da inequívoca intenção do devedor em aderir aos termos da oferta. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda informação suficientemente precisa veiculada sobre produtos ou serviços obriga o fornecedor e integra o contrato (art. 30 do CDC), vinculando a instituição de ensino à proposta de parcelamento ofertada. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC) impõem limites ao exercício dos direitos contratuais, vedando condutas contraditórias e a revogação arbitrária de proposta quando ausente estipulação de prazo de validade e presente intenção inequívoca de cumprimento por parte do consumidor. A ausência de prazo expresso de expiração na proposta obriga o proponente, sendo inadmissível sua revogação unilateral sem motivação idônea, sob pena de violação aos princípios da confiança legítima e da boa-fé. A jurisprudência reconhece a vinculação do proponente à oferta de acordo veiculada por meios digitais ou negociações à distância, especialmente em relações de consumo, desde que haja aceitação em tempo razoável e manifestação inequívoca de vontade. A peculiaridade do caso, envolvendo estudante do último semestre de curso de Medicina, exige interpretação conforme os princípios da equidade e da função social da relação educacional, para evitar prejuízos desproporcionais ao educando. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A oferta de parcelamento formulada por instituição de ensino, sem estipulação de prazo de validade, vincula o proponente, sendo vedada sua revogação arbitrária quando o consumidor manifesta, em tempo razoável, intenção inequívoca de aderir aos seus termos. A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem limites ao exercício do direito de recusa do credor em relações de consumo, especialmente quando sua conduta gera legítima expectativa de adimplemento possível. A recusa injustificada ao recebimento de dívida nos moldes de proposta anterior fere os princípios da confiança legítima e da cooperação, autorizando a consignação judicial do valor ofertado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 30; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 487, I; 373, I; 539; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0001892-86.2017.8.16.0143, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 14.12.2021; TJ-GO, AC nº 0514781-73.2009.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 07.08.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026322-63.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JACY MARTINS DA SILVA JUNIOR e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .